Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NOCIVIDADE DO PRODUTO À SAÚDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. Para fins de aplicação do disposto no artigo 272, §§ 1o e 1o-A, do Código Penal, deve ser provado, mediante perícia técnica, que a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios tenha tornado o produto impróprio para consumo. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o crime do artigo 272, §§ 1o e 1o-A, do Código Penal, somente se configura se provado o perigo em concreto da conduta; ou seja, não se trata de crime de perigo abstrato. Inviável o enquadramento da conduta do réu ao disposto no artigo 7o, inciso IV, alínea a, da Lei no 8.137/1990, cuja tipificação se perfaz pela conduta de "fraudar preços por meio de”, uma vez ausente prova mínima de que o réu expôs o produto à venda e efetivamente fraudou o seu preço.